Tribunal: TJSP
Processo: 1503028-63.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CASTILHO – IPTU E TAXAS DE COLETA DE LIXO, DE CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO E DE EXPEDIENTE – EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018 – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra o

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CASTILHO – IPTU E TAXAS DE COLETA DE LIXO, DE CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO E DE EXPEDIENTE – EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018 – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503028-63.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTILHO, é apelado JOSE GOMES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECUROSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503028-63.2019.8.26.0024 -Voto no 16218
2
VOTO No.: 16218
APELAÇÃO No.: 1503028-63.2019.8.26.0024
COMARCA DE ANDRADINA
APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTILHO
APELADO: JOSE GOMES RODRIGUES
JUIZ DE 1° GRAU: LEANDRO AUGUSTO GONÇALVES SANTOS
EMENTA
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO IPTU E TAXAS DE COLETA
DE LIXO, DE CONSERVAÇÃO DO CALÇAMENTO E DE
EXPEDIENTE EXERCÍCIOS DE 2015 A 2018 Sentença
extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do
executado Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo

Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra o
espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da
execução fiscal Inteligência da Súmula 392 e precedentes do
STJ e do TJSP Sentença mantida.
Sentença mantida Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTILHO contra a r.
sentença de fls. 08/10, cujo relatório se adota e que julgou extinta a execução fiscal ajuizada contra
JOSE GOMES RODRIGUES, reconhecendo a ilegitimidade passiva diante do falecimento do
executado ter ocorrido antes da propositura da execução, nos termos do artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil.
Nas razões de apelação (fls. 17/25), o apelante pugna pelo redirecionamento ao
espólio/herdeiros do apelado, em razão do executado ter falecido antes da propositura da ação
executiva e, por conseguinte, haver o prosseguimento do feito. Sustenta que os herdeiros e
sucessores do executado deixaram de cumprir obrigação acessória de comunicar a Fazenda Pública
em relação à mudança de propriedade de bem, a fim de possibilitar a atualização cadastral. Nesta
toada, aduz que o ajuizamento em face do de cujus decorreu por culpa exclusiva dos próprios
herdeiros, além disso, eles teriam violado ao princípio da boa-fé objetiva. Alega que o apelante
não pode ser responsabilizado pelo descumprimento de obrigação acessória atribuída por lei ao
contribuinte, nos termos do artigo 113, §2o, do Código Tributário Nacional, pois a municipalidade
ingressou com o processo executivo tendo por base informações contidas em seu cadastro.
Defende a substituição processual e a inaplicabilidade da Súmula 392 do Superior Tribunal de
Justiça no presente caso. Requer a reforma da r. sentença, a fim de determinar o regular
prosseguimento da execução fiscal.
As contrarrazões não vieram.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O título executivo na execução fiscal.
A execução, seja de que natureza for, tem como base um título executivo, o qual pode ser
judicial, caso em que a execução é denominada de “fase de cumprimento de sentença”; ou
extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503028-63.2019.8.26.0024 -Voto no 16218
3
Entre os títulos executivos extrajudiciais se encontra a Certidão de Dívida Ativa (CDA),
como reza o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...]
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma
da lei; [...]
O título executivo não se confunde com o crédito que ele representa.
Na lição de Enrico Tullio Liebman o título executivo é um ato que a lei entende
satisfazer aos rigores de certeza de forma a possibilitar a execução judicial, sem a prévia cognição,
mas também sem impedir a defesa do executado, na forma da lei.
Ressalta o mesmo mestre que a eficácia do título executivo se manifesta somente dentro
do processo de execução, ensinando que essa situação de direito processual não se confunde e nem
interfere com a situação de direito material existente entre as partes.
Assim, no campo fiscal, a eventual irregularidade da CDA não significa irregularidade
do crédito tributário, o qual permanece incólume, salvo se atingido por situações que, como ele,
sejam também de direito material, exemplificando-se com a prescrição e a decadência.
Essa diferenciação é importante porque a questão que nos propomos tratar exige essa
distinção para uma melhor interpretação do significado da súmula 392 do Superior Tribunal de
Justiça.
Contudo, a exegese deve ser feita tendo-se em mente o ensinamento de Cândido Rangel
Dinamarco:
“[...] em primeiro lugar é indispensável que o sistema esteja preparado para
produzir decisões que sejam capazes de propiciar a tutela mais ampla possível
aos direitos reconhecidos [...]. Onde for possível produzir precisamente a
mesma situação que existiria se a lei não fosse descumprida, que sejam
proferidas decisões nesse sentido e não outras meramente paliativas.” (grifo
nosso)
No caso da execução fiscal a situação que existiria se a lei não fosse descumprida seria a
satisfação do credor público e isso deve estar na mente do julgador quando decide nessas
situações.
A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
A importância da jurisprudência no Brasil tem crescido exponencialmente com cada vez
maior vinculação das instâncias inferiores às decisões das superiores, o que nos tem aproximado
do sistema de direito conhecido como “common law” e nos afastado do denominado sistema
europeu continental, passando-se aqui a termos um sistema híbrido.
Assim, mesmo a jurisprudência não sumulada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça hoje tem um forte caráter vinculante, pois a decisão que a contrariar
está até sujeita a reclamação perante aqueles tribunais.
Portanto, a súmula não pode ser desconsiderada sob a alegação de que não seja
vinculante e diz ela:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503028-63.2019.8.26.0024 -Voto no 16218
4
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
A súmula se divide em três partes:
1.
Uma que permite a substituição da CDA, até a prolação da sentença de embargos;
2.
Outra que limita essa permissão aos erros materiais ou formais; e
3.
Outra que veda a modificação do sujeito passivo da execução.
A questão que se deve enfrentar é o significado dessa vedação.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução.
Como se pode observar a súmula veda alteração ou mudança no polo passivo da
execução.
A regra é que só se pode executar aquele contra quem se tem um título executivo judicial
ou extrajudicial, sendo a CDA título extrajudicial, como apontado acima, e o objetivo da súmula é
manter a higidez de tal título.
Estaria a súmula revogando o Código Tributário Nacional?
Pode-se alegar que a aplicação da súmula tornaria letra morta o disposto nos artigos que
tratam de sucessão ou responsabilidade tributária no Código Tributário Nacional, mas tal não se
dá.
Com efeito, o Código Tributário Nacional é norma de Direito Material e a súmula é regra
de Direito Processual, pois trata apenas do título executivo, no caso a CDA.
O fato de na execução não se poder alterar o polo passivo não impede que, com base no
Código Tributário Nacional a Fazenda ofereça nova execução.
Para evitar a ocorrência da prescrição ou decadência se deve aprimorar os cadastros e
mecanismos de lançamento e criação das CDAs, não se podendo responsabilizar a súmula por
defeitos na área de administração tributária.
No caso de falecimento antes da execução o Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de não permitir a alteração do polo passivo:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. [...]
3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art.
131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor com
citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no curso
do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte
precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1222561/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/04/2011, DJe 25/05/2011) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503028-63.2019.8.26.0024 -Voto no 16218
5
O entendimento desta C. Câmara não é diferente:
EMBARGOS ÀS EXECUÇÕES FISCAIS IPTU Exercícios de 1987 a 1991,
1993, 1995, 1996 e 1998
Município de Peruíbe
Extinção pela
impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado Ilegitimidade de
parte Extinção da execução em primeiro grau Ajuizamento de Inventário e
Partilha em nome do executado bem antes da propositura das execuções
Executado que não participou da constituição dos créditos

Inadmissibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o
falecimento se dá antes da citação
Súmula 392 e precedentes
jurisprudenciais, ambos do STJ Sentença mantida Apelo da municipalidade
não provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0004056-05.2009.8.26.0441, Rel. Silva Russo, j. 22/05/2014) (grifo nosso)
Como se vê, se a morte ocorrer no curso da execução o redirecionamento é viável, tanto
para o espólio quanto para os sucessores, considerando a regra denominada de direito de “saisine”.
Neste sentido também o entendimento desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Taxa de licença para localização e
funcionamento dos exercícios de 1999 a 2003 Execução fiscal interposta em
outubro de 2004 Citação ocorrida por carta com Aviso de Recebimento em
06/01/2005 Interrupção do prazo prescricional Falecimento do executado
no curso da ação ocorrido em abril de 2005 segundo informações do oficial de
justiça. 1) Prescrição intercorrente não caracterizada Ausência de paralisação
do feito por período superior a cinco anos Precedentes do STJ. 2) Espólio que
foi incluído no polo passivo em 16/11/2009 Posterior notícia de partilha
dos bens deixados pelo executado ocorrida em agosto de 2006, com sentença
transitada em julgado em 20/09/2006 - Pedido de inclusão os herdeiros no
polo passivo da execução fiscal em janeiro de 2011
Possibilidade
Inteligência do art. 131, II do CTN - Sentença reformada - Recurso provido.
(TJ/SP,
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0013594-32.2004.8.26.0361, Rel. Eutálio Porto, j. 28/11/2013) (grifo nosso)
O CASO DOS AUTOS
No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 16/12/2019 (fls. 01/03).
Ocorre que o executado faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme
resultado da pesquisa de óbito realizada no sistema CRC-Jud (fls. 12).
Dessa forma, como visto, não é possível a alteração do polo passivo, nos termos da
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o caso de se manter a r. sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR